Tribunal: TJPA
Processo: 0822269-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822269-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FAUSTINO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em ação de nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC cumulada com repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor e fixou multa mensal de R$200,00, limitada a R$10.000,00. O agravante sustenta a validade da contratação digital e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se há comprovação válida da contratação digital; (iii) determinar se os descontos em benefício previdenciário configuram perigo de dano; e (iv) verificar a proporcionalidade da multa e a responsabilidade da instituição financeira pelo cumprimento da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os documentos apresentados não comprovam, de forma técnica e segura, a manifestação de vontade do consumidor, inexistindo assinatura certificada ou elementos idôneos de validação da contratação digital.

5. Incide o art. 6º, VIII, do CDC, impondo cautela reforçada na proteção do consumidor idoso e hipervulnerável.

6. Os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, o que caracteriza perigo de dano e justifica a suspensão, sendo a medida reversível.

7. A multa fixada mostra-se proporcional e adequada, e a responsabilidade pelo cumprimento da ordem recai sobre a instituição financeira que mantém o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena nos autos da ação de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e danos morais (processo nº 0802930-93.2025.8.14.0008), ajuizada por FAUSTINO FERREIRA DA SILVA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Ante o exposto, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para:

a) Determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário do autor relativos aos contratos nº 18504024 e nº 18504017 (Banco BMG) e ao contrato nº 010118675800 (Banco C6 Consignado S.A.), bem como quaisquer outros descontos sob a rubrica de cartão de crédito consignado/RMC, até ulterior deliberação;

b) Oficie-se ao INSS para que proceda à suspensão administrativa dos descontos, comunicando-se aos bancos réus;

c) Fixo multa mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Sustenta o agravante, em síntese, que os descontos decorrem de contrato regularmente celebrado por meio digital, sendo válidos e legítimos, afirmando que houve disponibilização dos valores mediante TED. Alega a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, defendendo que não há probabilidade do direito do agravado nem perigo de dano irreparável, uma vez que eventual devolução de valores seria suficiente para recompor o patrimônio. Argumenta, ainda, que a suspensão poderá acarretar acúmulo de parcelas e prejuízo financeiro à instituição, além de sustentar a desproporcionalidade da multa fixada e a ausência de ingerência direta do banco sobre os descontos realizados pelo INSS.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 31232506).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público em segundo grau manifestou-se pela manutenção integral da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito encontra-se evidenciada. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma robusta, a existência de manifestação de vontade válida e consciente por parte do agravado. Os supostos contratos juntados não contêm assinatura física ou assinatura digital certificada passível de verificação técnica, tampouco elementos mínimos de segurança aptos a comprovar a efetiva contratação, tais como registro auditável de biometria, geolocalização vinculada ao aceite ou protocolo eletrônico idôneo. A mera apresentação de fotografia (“selfie”) desacompanhada de vinculação técnica inequívoca ao ato contratual não é suficiente, em juízo preliminar, para afastar a plausibilidade da alegação de fraude.

Igualmente, o comprovante de TED apresentado não demonstra, de maneira incontestável, que o agravado tenha efetivamente usufruído dos valores, sobretudo diante da alegação de desvio a terceiro estranho à relação jurídica, circunstância que demanda instrução probatória aprofundada.

Tratando-se de relação de consumo, incide o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova, recomendando maior cautela na preservação do consumidor, especialmente quando idoso e hipervulnerável. A condição do agravado impõe a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso (art. 230 da Constituição Federal e Estatuto do Idoso) e do mínimo existencial.

O perigo de dano igualmente se encontra configurado. Os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, destinado à subsistência do agravado. A continuidade das deduções, diante da controvérsia sobre a regularidade da contratação, representa risco concreto à sua manutenção digna, sendo irrelevante, para afastar o periculum in mora, a alegação de futura restituição de valores.

Também não se verifica irreversibilidade da medida. Caso a demanda seja julgada improcedente, a instituição financeira poderá retomar as cobranças e buscar o ressarcimento pelas vias próprias, inclusive mediante compensação. A suspensão dos descontos, portanto, constitui providência reversível e adequada à preservação do equilíbrio processual.

No tocante à multa fixada, o valor de R$200,00 mensais, limitado a R$10.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o porte econômico da instituição financeira e o caráter coercitivo das astreintes. Não há evidência de excesso apto a justificar sua redução nesta fase processual.

Por fim, a alegação de que o INSS é o responsável operacional pelos descontos não afasta a responsabilidade da instituição financeira que mantém o contrato e promove a consignação, incumbindo-lhe adotar as providências necessárias ao cumprimento da ordem judicial.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada observou corretamente os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, não havendo razão para sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026